Tribunal: TJMT
Processo: 0006319-13.2017.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006319-13.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Desobediência, Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MAYARA NERES RONDON - CPF: 048.480.171-65 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESOBEDIÊNCIA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
I – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL E TÉCNICA – POSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR OUTROS MÉTODOS – INTELIGÊNCIA DA LEI 12.760/12 – TERMO DE CONSTATAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS – PROVA ORAL ROBUSTA – II – REGIME INICIAL ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA – ÓBICE LEGAL – ART. 33, § 2o, “C”, DO CP – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I –
Não se acolhe tese de absolvição quando o acervo probatório é claro em demonstrar que a Apelante, após ingerir bebida alcoólica, foi surpreendida conduzindo seu veículo por via pública, em alta velocidade, ultrapassando semáforos “fechados” e, ainda, desobedecendo ordem de parada de policiais que faziam ronda no local, circunstâncias delitivas aferidas mediante depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem, em ambas as fases processuais, bem como pelo laudo de constatação, em conformidade com
o art. 306 do CTB e com a Resolução 432/2013 do CONTRAN, que autorizam diversas formas de se aferir a capacidade psicomotora do agente, a fim de constatar eventual condução de veículo automotor sob influência de álcool ou de outra substância psicoativa
;

II
–
Ainda que a pena da Apelante tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, tratando-se de ré reincidente, está inviabilizada a fixação de regime inicial aberto para o respectivo cumprimento, nos termos do que dispõe a alínea "c", do § 2o, do art. 33 do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Mayara Neres Rondon,
contra a sentença em que foi condenada como incursa nas penas do art. 306, §1°, II c/c o 298, III, do CTB (
Embriaguez ao volante)
e art. 330, do CP (
Desobediência
), na forma do art. 69 do CP, à 8 meses de detenção, em regime semiaberto, além do pagamento de 21 dias-multa.

Em suas razões, a Defesa pleiteia a absolvição de ambos os crimes, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação do regime aberto para cumprimento da reprimenda (Id’s. 67148452/67148453).

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo (Id. 67148454).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, sem, contudo, apresentar sumário do seu parecer (Id. 68486472).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021